Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017285-45.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ANDIARA KARINNY LOPES BRITO - CPF: 964.597.941-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA DO AMARAL - CPF: 053.810.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY PEREIRA NUNES - CPF: 031.896.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE DA SILVA - CPF: 054.623.011-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ (TERCEIRO INTERESSADO), LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.514.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANE CRISTINA BIRNFELD - CPF: 022.647.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE BARBA - CPF: 031.522.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE DANIELI AUGUSTA DE CRISTO - CPF: 072.559.761-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO ALVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de ANDIARA KARINNY LOPES BRITO, qualificada, que ação penal no 6364-21.2019.811.0040, (cód. 214274), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo da autoridade judiciária da 1a da comarca de sorriso/MT, aqui apontada como coatora, em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos art. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006.

Infere-se dos elementos informativos dos autos, que a paciente foi presa em 11 de novembro de 2019, em decorrência do cumprimento prisão preventiva expedido em 14 de junho de 2019, decorrência da realização de interceptação telefônica em relação a supostos membros de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 – instaurado após deflagração da operação ‘
cerberus’
na referida Comarca
.

Sustenta, o fato de que:
“(...)a paciente tem dois filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados imediatos, sendo um em fase de aleitamento: RIQUELME BRITO OLIVEIRA nascido aos 25/08/2002 e DAVI GAEL BRITO nascido aos 07/11/2018”.(sic.)

Informa ainda, que:
“(...)a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, no dia 20/02/2018, proferiu decisão no HC COLETIVO n. 143.641/SP, determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, em atenção ao princípio da responsabilidade pessoal, princípio da proteção da primeira infância, estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário”.(sic.)

Ressalta o impetrante, que procedeu ao pedido de liberdade provisória da paciente em sede de audiência de apresentação, não obstante, o Juízo deferiu o pedido de vista Ministerial, prorrogando a análise do pedido defensivo.

O
mandamus
foi interposto em sede de plantão judicial sendo,
incontinenti
submetido ao expediente forense normal, por decisão do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal. (Id.23778475)

Explicita que a paciente é primária e os delitos imputados não foram praticados com grave ameaça ou violência, bem como, que a impetrante possui três filhos menores (que ficaram sem responsável) e eventual transferência de unidade prisional da paciente causaria danos familiares, motivo pelo qual, pugna a defensoria pela conversão da prisão preventiva em domiciliar da beneficiária [art.318 CPP].

Postergada a análise da liminar vindicada (Id.24415992), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.25575470 a 25585953).

A liminar foi indeferida (Id.26808983).

Juntou documentos. (Id.23711994, 23711996, 23711997, 23722955, 23722965, 23722968, 23722970, 23722973, 23722975, 23722976)

A i. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação da ordem,
assim sintetizado: (Id.28522966)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – SUSCITADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO NÃO DEFERIMENTO IMEDIATO DA SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O MERO FATO DA PACIENTE PREENCHER O REQUISITO DO INC. V DO ART. 318 DO CPP NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO A PRISÃO DOMICILIAR. IN CASU, TUTELA-SE O DIREITO DA CRIANÇA E NÃO DA PACIENTE. ADEMAIS, RESSAI DOS AUTOS QUE MESMO ANTES DA PRISÃO, A PACIENTE NÃO CUIDAVA DE NENHUM DE SEUS FILHOS MENORES – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020